Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DÍVIDA ALIMENTÍCIA. RITO DA PRISÃO. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. IMPROPRIEDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A via restrita do "Habeas Corpus" se limita, no campo extrapenal, apenas à apreciação da legalidade ou não da prisão decretada, não se afigurando apta a resolver pendência ou controvérsia de natureza civil, cuja solução deve ser dirimida através dos recursos próprios reservados para essa área do direito.
2. O colendo STJ já decidiu ser possível a realização de acordo com a finalidade de liberar o devedor de pensão alimentícia das parcelas vencidas que vinham sendo executadas judicialmente, eis que tal acordo não viola o caráter irrenunciável do direito aos alimentos. 2.1. Na hipótese, o Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo realizado entre as partes, e a d. Defensoria Pública, representante processual da parte exequente, confirma o acordo entabulado e requereu sua homologação c/c expedição de alvará de soltura com urgência, restando ausente motivos razoáveis para estancar a autocomposição entre as partes eis que inexiste prejuízo concreto à infante.
3. Ordem concedida, com a determinação de expedição de alvará de soltura ao paciente.